Tribunal: TJPA
Processo: 0003549-98.2014.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003549-98.2014.8.14.0054

APELANTE: JOSE ANTONIO LIMA FERREIRA

APELADO: JOSE WILLAME PEREIRA DA PAZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse. O embargante alega a existência de omissões no julgado, que não teria analisado adequadamente a posse precária do réu e as provas de suposta fraude documental. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar detalhadamente a tese de posse precária e as provas que, segundo o embargante, indicariam fraude; (ii) saber se os embargos de declaração se prestam à rediscussão do mérito e do conjunto probatório da causa; e (iii) saber se o acolhimento dos embargos é necessário para fins de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão no julgado que, para decidir pela improcedência da ação possessória, fundamenta sua conclusão na ausência de prova da posse anterior do autor, requisito essencial, tornando secundária a análise da natureza da posse exercida pelo réu.

As alegações de fraude e o valor das provas testemunhais foram expressamente sopesados no acórdão, que concluiu pela prevalência da presunção de veracidade do documento com reconhecimento notarial, não havendo vício a ser sanado.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar a decisão, não se prestando ao reexame da causa ou à modificação de julgamento desfavorável à parte embargante.

O art. 1.025 do CPC/2015 consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, tornando desnecessário seu acolhimento para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Inexiste omissão no julgado quando as questões suscitadas pelo recorrente foram devidamente analisadas, ainda que com resultado contrário à sua pretensão. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para reanálise de provas, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a mera oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que o recurso seja rejeitado.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 345; 373, I; 487, I; 489, §1º, IV; 561; 941, § 3º; 1.022; e 1.025. CC, art. 1.196. Lei nº 6.015/1973.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Rcl 44145 RO; STJ, EAgREsp 227.767-RS; STJ, REsp 15.774-0-SP-EDcl; STJ, AgRg no REsp 1252247/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA – PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003549-98.2014.8.14.0054

EMBARGANTE: JOSÉ ANTONIO LIMA FERREIRA

EMBARGADA: JOSÉ WILLAME PEREIRA DA PAZ

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 26643238

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ ANTONIO LIMA FERREIRA
em face do
decisum
de
Id. Num.

26643238
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto em face de
JOSÉ WILLAME PEREIRA DA PAZ
.

Transcrevo a ementa do acordão ora embargado:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JOSÉ ANTÔNIO LIMA FERREIRA contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse proposta em face de JOSÉ WILLAME PEREIRA DA PAZ, perante a Comarca de São João do Araguaia/PA. O autor alegou que cedeu o imóvel ao requerido, que, posteriormente, teria obtido, de forma fraudulenta, a transferência do título de propriedade junto ao município. Requereu a reintegração da posse, alegando esbulho possessório. A sentença concluiu pela ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho, extinguindo o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante comprovou o exercício da posse legítima sobre o imóvel e se houve esbulho possessório praticado pelo apelado, apto a ensejar a reintegração da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 561 do CPC exige a comprovação cumulativa da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

4. O apelante não apresentou documentos ou testemunhos capazes de demonstrar com segurança o exercício da posse anterior com animus domini.

5. O documento mencionado (evento 37886936 - pág. 16) não caracteriza posse, nem comprova que a suposta cedente possuía legitimidade para transferi-la.

6. O documento impugnado, que formalizou a transferência ao apelado, tem firma reconhecida e goza de presunção de veracidade, conforme a Lei nº 6.015/73.

7. A revelia do réu, citado por edital, não supre a ausência de provas por parte do autor (CPC, art. 345 e art. 373, I).

8. O boletim de ocorrência apresentado reflete apenas a versão do apelante e não se presta à demonstração do esbulho.

9. A sentença não apresenta omissão relevante e encontra-se devidamente fundamentada (CPC, art. 489, §1º, IV).

10. O juízo de origem, que teve contato direto com as provas orais, está em melhor posição para valorar os elementos probatórios (princípio da imediação).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.

12.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova robusta da posse anterior e do esbulho possessório inviabiliza o acolhimento do pedido de reintegração de posse. 2. Documentos particulares impugnados por suposta falsidade, quando reconhecidos em cartório, gozam de presunção de veracidade até prova em contrário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts.
373, I; 345; 489, §1º, IV; 561; 487, I. CC, art. 1.196.
Lei nº 6.015/1973, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1252247/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 16.04.2013.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 26704694
), o Embargante sustém a existência de omissões no julgado, vícios que considera que precisam ser sanados no Acórdão.

Alega que o julgado deixou de se manifestar sobre os seguintes pontos essenciais:

1)
a posse precária do Apelado, que teria recebido o imóvel a título de favor, o que não induziria posse;

2)
a divergência entre os endereços constantes dos autos;

3)
a contradição lógica decorrente da simulação de um documento pelo Apelado como prova da posse anterior do Apelante;

4)
a tentativa administrativa de anulação do título, demonstrando a boa-fé do Apelante;

5)
o depoimento da testemunha José Nilson Lopes da Silva, que teria negado a autenticidade de sua assinatura;

Assim, visando sejam supridos os supostos vícios, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões, cfe.
Id. Num. 27450989
.

Pede a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante. Vejamos.

No presente caso, a embargante aponta a existência de diversas omissões no Acórdão recorrido.
Contudo
, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão não merece prosperar. Vejamos ponto a ponto.

1. DA ALEGADA OMISSÃO SOBRE A POSSE PRECÁRIA E A PROVA DA POSSE ANTERIOR

O Embargante afirma que o acórdão foi omisso por não analisar a tese de que a posse do Apelado era precária, decorrente de mera permissão. A alegação não procede. O acórdão fundamentou sua conclusão na falha do próprio Embargante em provar o requisito primordial para a ação possessória: a sua posse anterior. A decisão foi clara ao estabelecer que, sem a prova robusta do fato constitutivo do direito do autor, a discussão sobre a natureza da posse exercida pelo réu torna-se secundária.

Assim, o Acórdão vaticinou expressamente:

(...) No presente caso, embora o Apelante afirme ter exercido a posse do imóvel situado na Travessa Estevão Rodrigues, s/n, Centro, Brejo Grande do Araguaia-PA, não logrou êxito em apresentar elementos probatórios que demonstrem de forma clara e robusta a existência dessa posse, tampouco sua perda em decorrência de esbulho.

O documento acostado no evento 37886936 - Pág. 16, que supostamente formalizaria a transmissão da posse por MARIA DE LOURDES SANTOS MOURA ao Apelante, não é suficiente para comprovar, com a segurança exigida, que a mencionada possuía o bem com animus domini ou que teria legitimidade para transmiti-lo.

Ademais, o Apelante não apresentou documentos idôneos que evidenciassem atos típicos de posse, tais como contas em seu nome, registros de pagamento de tributos ou outros elementos que caracterizassem o exercício dos poderes inerentes à propriedade (CC, art. 1.196). Tampouco houve testemunhos convincentes que corroborassem suas alegações.

(...)

Portanto, não há omissão. A decisão se concentrou no pilar da ação possessória e concluiu, de forma fundamentada, que este não foi demonstrado.

2. DAS ALEGADAS OMISSÕES SOBRE A FRAUDE DOCUMENTAL, DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇOS, DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E TENTATIVA ADMINISTRATIVA

O Embargante agrupa diversas alegações de omissão relativas às provas que, segundo ele, demonstrariam a fraude praticada pelo Apelado. Sustenta que o acórdão ignorou a divergência de endereços, o depoimento da testemunha José Nilson e a sua tentativa de anular o ato administrativamente.

Mais uma vez,
sem razão
. O acórdão analisou expressamente as alegações de fraude e o valor probatório dos documentos e testemunhos, concluindo que não foram suficientes para infirmar a presunção de veracidade do documento que amparava o Apelado, o qual possuía reconhecimento notarial.

Sobre a alegação de fraude e o depoimento da testemunha, o voto foi explícito:

(...) No tocante à alegada fraude na transferência do imóvel ao Apelado, embora se trate de acusação grave, esta não veio acompanhada da prova necessária para afastar a presunção de veracidade do ato notarial, cuja autenticidade encontra amparo na fé pública conferida pela Lei nº 6.015/73.

A testemunha JOSÉ NILSON declarou que a assinatura constante no documento do evento 37887038 - Pág. 4 era semelhante à sua, mas negou ter participado do referido ato. Entretanto, trata-se de documento com firma reconhecida em cartório, com uso de selo do TJPA, fato que reforça sua presunção de legitimidade. (...)

Fica claro, portanto, que os elementos probatórios foram sopesados, mas a Turma Julgadora entendeu que a presunção de legitimidade do ato notarial prevalecia diante da fragilidade das provas em sentido contrário.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2025